Tribunal: TJMT
Processo: 1055916-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055916-95.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transporte de Coisas, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), YURI AGAMENON SILVA - CPF: 351.307.528-64 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), EDUARDO CHAVES DE SOUSA - CPF: 291.243.168-90 (ADVOGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), YURI AGAMENON SILVA - CPF: 351.307.528-64 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (EMBARGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), EDUARDO CHAVES DE SOUSA - CPF: 291.243.168-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA – ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

A ausência de comunicação tempestiva do sinistro à seguradora, por si só, não afasta o direito à indenização securitária, salvo demonstração de efetivo prejuízo à seguradora.

No caso concreto, aclara-se que a ausência de comunicação do sinistro pela segurada não enseja a perda do direito ao recebimento da indenização, diante da inexistência de prova de prejuízo.

Acolhimento parcial dos embargos apenas para fins de esclarecimento, sem alteração do resultado do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1055916-95.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADA:

TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
, para julgar procedente o pedido inicial e reconhecer o direito de regresso da seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S/A contra a TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME, condenando esta ao pagamento de R$135.917,75 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do pagamento da indenização (15/03/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Por conseguinte, jugar procedente a denunciação da lide e condenar MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A a ressarcir a TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME no montante correspondente ao valor pago à seguradora CHUBB, nos limites da apólice contratada (R$750.000,00), respeitadas as franquias e demais cláusulas do contrato de seguro.

Inverter os ônus sucumbenciais, condenando a TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Condenar MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios na denunciação da lide, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Segundo a embargante, o acórdão teria se limitado a analisar a alegação de prescrição, deixando de apreciar tese fundamental de sua defesa, qual seja, a ausência de comunicação do sinistro por parte da Transportadora Crescente Ltda., segurada no contrato de seguro, o que, nos termos da apólice, implicaria a perda do direito ao recebimento da indenização.

Aduz que o voto enfrentou apenas a questão da cobertura securitária em caso de tombamento de caminhão, mas quedou-se silente quanto à obrigação de comunicação do sinistro e suas consequências contratuais, configurando omissão relevante e, ainda, contradição interna entre a descrição da matéria no relatório e a ausência de análise no mérito.

A embargante transcreveu trechos do contrato de seguro (apólice e condições gerais), destacando cláusulas que impunham a obrigatoriedade da imediata comunicação do sinistro, sob pena de isenção da responsabilidade da seguradora.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, para que seja suprida a omissão e sanada a contradição, com o julgamento da tese de perda do direito securitário por descumprimento contratual (Id. 278147852).

A embargada se manifestou defendendo que a embargante tenta, por meio dos embargos, promover rediscussão da matéria de mérito, o que é vedado em sede de embargos declaratórios, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Id. 279066385).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CONTRATO DE SEGURO – SUB-ROGAÇÃO – CLÁUSULA DE DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO (DDR) – EXCEÇÕES PREVISTAS NA APÓLICE – SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA (RCTR-C) – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO À DDR – RECURSO PROVIDO.

A Cláusula de Dispensa do Direito de Regresso (DDR) não se aplica quando o evento danoso está coberto pelo Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C), garantindo à seguradora o direito de regresso contra a transportadora.”

Os embargos de declaração são previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No presente caso, embora não se verifique propriamente a existência de contradição ou omissão relevante que possa alterar o resultado do julgamento, há necessidade de pequeno esclarecimento quanto à interpretação jurídica adotada no tocante à ausência de comunicação do sinistro pela segurada à seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

Em análise detida dos autos e da fundamentação do acórdão embargado, verifica-se que a ausência de comunicação do sinistro não foi considerada, por si só, óbice ao deferimento da indenização securitária devida.

Na verdade, de acordo com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios,
a ausência de comunicação tempestiva do sinistro somente afasta o direito ao recebimento da indenização quando comprovado que o descumprimento contratual agravou o risco ou impediu a seguradora de atenuar as consequências do evento danoso
.

No mesmo sentido, destaca-se os precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVL - Ação de Indenização Securitária –
FALTA DE COMUNICAÇAO DO SINISTRO À SEGURADORA NÃO AFASTAR A RESPOSABILIDADE CONTRATUAL, NOS TERMOS DA APÓLICE
– RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNERAL – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.
E regra, ausência de comunicação do sinistro, não impede a busca pela cobertura securitária, posto que, provado o fato nos autos, e válida a relação securitária não pode ser essa circunstância usada para alijar a reponsabilidade da seguradora
. A correção monetária é utilizado para evitar perda de poder aquisitivo da moeda em face de sua desvalorização. O Apelado atribui a atitude lesiva à ré pelo fato de terem negado o pagamento da indenização, o que não restou comprovado; mister destacar que tal ônus competia ao Apelado, porquanto, exigir da Seguradora prova de fato negativo (inexistência de comunicação do sinistro) é o mesmo que determinar produção de prova diabólica, improvável de se produzida.”
(TJ-MT 00396710220158110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA -
FALTA DE AVISO PRÉVIO DO SINISTRO - PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO - INTERESSE DE AGIR
. A simples falta de comunicação do sinistro pelo beneficiário do seguro não obsta o direito à indenização se a seguradora não demonstra ou alega prejuízo.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o interesse de agir fica evidenciado se a seguradora apresenta defesa se opondo ao pagamento do seguro.
”

(TJ-MG - AC: 10000205294200001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO -
DENUNCIAÇÃO À LIDE - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO CONTRATADA - INOCORRÊNCIA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MATERIAL - TERMO A QUO - VERBA ADVOCATÍCIA DE SUCUMBENCIA NA LIDE SECUNDÁRIA - RESISTENCIA AO PEDIDO - CONDENAÇÃO DEVIDA
. A perda do direito à cobertura da indenização securitária contratada pela ausência de comunicação imediata do sinistro à seguradora não é automática, devendo-se comprovar intuito fraudatório ou má-fé do segurado na omissão da comunicação do sinistro, além de se comprovar que isso dificultou sobremaneira ou mesmo impediu o pagamento da indenização, causando prejuízos à seguradora
. O termo inicial da contagem da correção monetária, em se tratando de danos materiais (reembolso) decorrentes de acidente de trânsito, incide desde a data do efetivo desembolso. A denunciada à lide deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais se ela apresenta resistência ao pagamento da indenização ao segurado denunciante.”
(TJ-MG - AC: 10027140216238001 Betim, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

Assim, é necessário aclarar que, no julgamento da apelação, a ausência de comunicação do sinistro foi analisada sob essa perspectiva, não sendo ela, por si só, capaz de afastar a obrigação da seguradora de adimplir a indenização,
na medida em que não houve comprovação de prejuízo ou agravamento do risco em razão da ausência da comunicação
.

Desse modo, acolhem-se os presentes embargos exclusivamente para fins de esclarecimento, a fim de consignar que a ausência de comunicação do sinistro pela segurada não obsta o pagamento da indenização securitária, salvo prova de prejuízo à seguradora, o que não restou evidenciado nos autos.

Ressalta-se que tal esclarecimento não implica modificação do resultado do julgamento, razão pela qual os efeitos infringentes não são atribuídos aos presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, apenas para aclarar que a ausência de comunicação do sinistro não impede o pagamento da indenização securitária, salvo prova de prejuízo ao direito de regresso, o que não foi constatado nos autos, sem alteração do resultado do julgamento anteriormente proferido.

No mais, registro que a reiteração da tese aqui afastada ensejará na aplicação de ofício da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025